Tribunal: TJPA
Processo: 0804200-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804200-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELINELSON BARBOSA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME: ART. 129, §1º, INC. II, DO CPB. AUTORIA. NEGATIVA E FALTA DE PROVAS. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. DECRETO PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há como se conhecer do pedido alegando negativa de autoria, haja vista encontrar-se pacificado o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
Resta impossibilitada a análise do argumento relativo à ausência de motivos legais da custódia cautelar, visto que o impetrante deixou de juntar, aos presentes autos, a cópia do decreto constritivo, tendo trazido, tão somente, as cópias de duas decisões que indeferiram o pleito revogatório, datadas de 10.02.2020 e 27.04.2020, pela qual não se tem como examinar a presença – ou não – dos anteditos motivos, pois a autoridade coatora assevera, naqueles documentos, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, não se podendo conhecer do presente pedido por absoluta falta de instrução, aliás como bem asseverou o Órgão Ministerial de 2º Grau, em seu judicioso parecer.

3.
Em relação ao aventado excesso de prazo, extrai-se que não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 07.07.2020, e tomado as providências para a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, determinando que aquelas residentes em outra comarca sejam inquiridas por meio de Carta Precatória, donde se vê que ela vem impulsionando o feito. Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

4.
No caso sob exame, a alegação de há outro forte motivo para que seja concedida a revogação da custódia cautelar, em razão do requerente ser primário, ter família constituída, morando com os mesmos no distrito da culpa, podendo facilmente ser localizado e observado, pelo juízo para garantia processual, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

5.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as duas decisões que indeferiram o pleito revogatório, datadas de 10.02.2020 e 27.04.2020, a autoridade coatora, que se encontra próxima dos fatos, assevera, naqueles documentos, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem, e nesta denegar, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 16 a 18 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de ELINELSON BARBOSA DO NASCIMENTO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000141-24.2020.814.0011.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante em janeiro de 2020, prisão esta convertida em custódia preventiva, não existindo menção sobre em qual tipificação penal teria o paciente incidido, presumindo-se tratar de lesão corporal.

Alegam os impetrantes constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência dos motivos para a decretação da custódia preventiva, uma vez que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal.

Referem que o paciente é primário, possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e ocupação lícita, de modo que poderia ter sua prisão substituída por uma das medidas cautelares descritas no art. 319 do CPPB.

Aduzem, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, eis que já decorridos mais de três meses da prisão em flagrante, e a audiência de instrução e julgamento está marcada para ocorrer apenas em julho deste ano, quando, então, o encarceramento do paciente já durará seis meses.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos, pugnam os nobres advogados pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o Alvará de Soltura em favor do paciente.

Juntaram documentos e fls. e fls.

Às fls. 29/30 (ID 3035007)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar,
a indeferi
.

Às fls. 39/41 (ID 3048595),
a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“1. (...).

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente foi preso em flagrante delito e teve prisão foi convertida em preventiva em decisão devidamente fundamentada, em seguida o RMP o denunciou pela prática da lesão corporal grave, tendo como vítima Cosme Augusto, tendo o crime sido praticado em via pública após discursão entre os envolvidos.

Ocorre que, conforme exposto em decisão de indeferimento de revogação de prisão preventiva, o paciente solto poderá atrapalhar o andamento processual ameaçando testemunhas e ocultando provas.

No mais, o argumento contido no
Habeas Corpus
não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar a decretação da custódia cautelar, pois, apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátria que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação e/ou manutenção, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, apontam para o envolvimento do acusado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum ilícito que ora se apura, ou seja, a gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo
modus operandi
de sua ação (lesionar a terceiro em via pública). Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é que o réu, ora paciente, está recolhido ao cárcere.

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por lesão corporal grave, sendo, portanto, primário. A conduta social, cite-se que é a atribuída a quem, aparentemente, inicia no mundo do crime. Como bem está expresso na lei processual penal, ao ser delimitado os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a primariedade do suposto agente, bem como a residência fixa, não fornecem ao suposto autor do delito, a figura do salvo conduto, para o eximir de responder por infrações penais, supostamente praticadas por ele.

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “
animus
”, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 22 de janeiro de 2020 e ainda mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O procedimento está na fase de instrução e julgamento aguardando a audiência designada para o dia 07 de julho de 2020.

6. JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo, podem ser acessados vias sistema LIBRA. Sendo a numeração: 0000141-24.2020.814.0011.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente Relatora, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram”.
GRIFOS ORIGINAIS

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do
habeas corpus
, ante deficiência na instrução de peças informativas no feito. No mérito, na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO da ordem, não havendo que se falar em excesso de prazo ilegal para conclusão da fase de formação de culpa.

É relatório.

VOTO

VOTO

- Da negativa de autoria

Aduz a impetração, que o paciente foi preso ao envolver-se numa briga, entre várias pessoas, ao socorrer uma jovem, que apanhava da vítima, com um cacete de pau. Em tal ocasião veio a vítima, que se encontra fora de perigo, a sofrer uma lesão pérfuro-contundente pelas costas. Todavia, nega que tenha praticado tal ato, pois sequer possuía instrumento capaz de produzir a referida lesão.

Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço, daí não se podendo conhecer do pedido.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
razão pela qual não há o que se falar em constrangimento ilegal, ante a negativa de autoria, como bem quer fazer entender a defesa.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Neste item, resta impossibilitada a análise do argumento relativo à ausência de motivos legais da custódia cautelar, visto que o impetrante deixou de juntar, aos presentes autos, a cópia do decreto constritivo, tendo trazido, tão somente, as cópias de duas decisões que indeferiram o pleito revogatório, datadas de 10.02.2020 e 27.04.2020, pela qual não se tem como examinar a presença – ou não – dos anteditos motivos, pois a autoridade coatora assevera, naqueles documentos, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, não se podendo conhecer do presente pedido por absoluta falta de instrução, aliás como bem asseverou o Órgão Ministerial de 2º Grau, em seu judicioso parecer.

- Do excesso de prazo

Em relação ao aventado excesso de prazo, extrai-se que ele não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 07.07.2020, e tomado as providências para a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, determinando que aquelas residentes em outra comarca sejam inquiridas por meio de Carta Precatória, donde se vê que ela vem impulsionando o feito.

Ademais, há que se considerar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de há outro forte motivo para que seja concedida a revogação da custódia cautelar, em razão do requerente ser primário, ter família constituída, morando com os mesmos no distrito da culpa, podendo facilmente ser localizado e observado, pelo juízo para garantia processual, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, assevera o nobre advogado que encontra-se demonstrado nos autos, e tendo como norte a presunção de inocência como garantia constitucional e a consequente excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado, com fulcro no art. 319, do CPPB, tem-se que, no presente caso, revela-se suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, não se sustentando os motivos para manutenção da prisão preventiva, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Assim sendo, de igual forma, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as
duas decisões que indeferiram o pleito revogatório, datadas de 10.02.2020 e 27.04.2020, a autoridade coatora, que se encontra próxima dos fatos, assevera, naqueles documentos, que mantém a prisão cautelar do paciente por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva,
com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

Entendo relevante transcrever parte da última decisão, datada de 27/04/2020, publicada no Sistema Libra pelo Juízo
a quo
, quando assim se manifestou acerca do pedido de revogação da custódia cautelar do paciente,
verbis
:

DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de ELINELSON BARBOSA NASCIMENTO.

(...).

Apesar das inovações trazidas pela Lei n.12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátria que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação e/ou manutenção, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, apontam para o envolvimento do acusado no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes, circunstância que se denota pela incomum ilícito que ora se apura, ou seja, a gravidade concreta da conduta do agente, caracterizada pelo
modus operandi
de sua ação (lesionar a terceiro). Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, ainda se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

(...).

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, infestável a mantença da custódia cautelar,
MANTENHO
a prisão preventiva do denunciado
ELINELSON BARBOSA NASCIMENTO,

com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal
.
GRIFEI

Como se vê, restam presentes requisitos do art. 312, do CPPB, motivo pelo qual a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão não há como prosperar.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS HOMICIDIO QUALIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ARGUIDO
: AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO IMPROCEDÊNCIA
.
1.
(...).
2. APLICAÇAO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISAO. Não há que se falar em substituição da pena privativa por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para o caso dos autos,
pois encontram-se presentes os pressupostos exigidos no art. 312 do CPP
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ORDEM DENEGADA DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 201430049101, 131489, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 31/03/2014, Publicado em 03/04/2014)
Grifei

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço, em parte, a ordem impetrada, e nesta a denego.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/06/2020